Tribunal: TJDFT
Processo: 0708760-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. obrigação alimentícia. revisão. necessidade e possibilidade. alteração. comprovação. ônus probante. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A sentença que fixa o valor da obrigação alimentícia não faz coisa julgada material e se sujeita a revisão caso comprovada alteração nas necessidades de quem a recebe ou na possibilidade financeira de quem os provê. Contudo, o ônus de comprovar a alteração recai sobre a parte que pleiteia a alteração.
2. Embora o agravante tenha sustentado alteração de sua condição financeira, não há provas, até o presente momento, que corroborem suas alegações.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.